Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701081-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSIAS VIEIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE CABOS DE COBRE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FALSA IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE DA AUTODEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. 1. Para aplicar o princípio da insignificância é necessária a presença simultânea de quatro elementos: (1) mínima ofensividade da conduta, (2) nenhuma periculosidade social da ação, (3) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (4) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Não é inexpressiva a conduta de furtar cabos elétricos, que afeta o patrimônio de empresa, privando-a do fornecimento de energia elétrica, além de colocar em risco a própria vida do agente que comete o delito. 3. Sendo o réu multirreincidente, afasta-se o requisito de nenhuma periculosidade social. 4. O crime de falsa identidade, por ser formal, não exige resultado naturalístico para sua consumação. Assim, nos termos da súmula 522, do STJ: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.” 5. Sendo o réu multirreincidente, e por ter praticado os crimes enquanto cumpria pena em regime aberto, impossível a fixação da pena no mínimo legal. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, pugnando por sua absolvição pelo crime de furto, ante a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a falta de periculosidade e a módica ofensividade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição pela aplicação do princípio da insignificância) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030